Tribunal: STF
Processo: ARE 1601699
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. PRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL À ESPÉCIE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. LEVATAMENTO DO EMBARGO. POSSIBILIDADE. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. No processo administrativo para apuração das infrações contra o meio ambiente, somente incide a prescrição intercorrente, regulada pelo § 2º do art. 21 do Decreto nº 6.514/2008, quando interrompida a prescrição da pretensão punitiva pela notificação do autuado, seja o prazo quinquenal ou o previsto na lei penal para o correspondente crime ambiental, indicado no § 3º do art. 21 do Decreto nº 6.514/2008. 2. Não são causas interruptivas da prescrição intercorrente o mero encaminhamento dos autos à equipe técnica, a juntada de certidão de agravamento (positiva ou negativa) e despachos de simples expediente proferidos nos autos, sem conteúdo decisório ou de instrução, nos termos do entendimento firmado nesta Quinta Turma. 3. Na hipótese, em análise dos autos, verifica-se que não houve nenhum marco interruptivo do prazo prescricional entre a notificação do autuado (28/07/2018) e o pedido de vista (28/02/2023), transcorreu o prazo prescricional trienal, visto que os atos praticados (despachos e pareceres) visaram, meramente, a remessa para julgamento. 4. O levantamento do termo de embargo se justifica, vez que a prescrição para o exercício da pretensão punitiva da administração abrange a infração como um todo, não se restringindo à multa. O autuado não pode ficar à mercê de decisão do poder público, sem definição de sua situação em prazo razoável para a conclusão do processo administrativo. 5. Apelação desprovida. Honorários majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo, observado o critério de gradação estabelecido no § 5º do mesmo artigo” (fls. 15-16, e-doc. 23).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal Regional Federal da Primeira Região contrariado o art. 225 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 999 da repercussão geral.
Argumentou que, “sendo o embargo medida acautelatória, e não sancionatória - pois visa a assegurar a reparação ambiental -, não se sujeita a qualquer prazo prescricional” (fl. 2, e-doc. 29).

Salientou que ”a possibilidade de desembargo pressupõe a regularização da atividade com a apresentação de licenças, autorizações ou documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada, com o fim primordial de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, exigindo, portanto, a observância da legislação em vigor quando da análise da validade e manutenção desta medida de embargo” (fl. 4, e-doc. 29).

Defendeu que “o embargo da área deve persistir até a comprovação da regularidade ambiental da área, independentemente de haver ou não pronunciamento da prescrição” (fl. 4, e-doc. 29).

Sustentou que, “ainda que reconhecida a incidência da prescrição intercorrente do processo administrativo, com o consequente cancelamento do auto de infração, tal não se estende à medida acautelatória de embargo. (...) Isso porque o embargo é aplicado com o objetivo de prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar a recuperação ambiental, nos termos do art. 225 da Constituição Federal“ (fl. 6, e-doc. 29).

Afirmou que “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da administração apenas obsta a persecução sancionatória, não extirpando do mundo jurídico o desmatamento ocorrido, ressaltando-se a necessidade de recuperação do dano ambiental, medida não sujeita a prazo prescricional” (fl. 6, e-doc. 29). 

Asseverou ser necessária “a manutenção do Termo de Embargo, ainda que eventualmente ocorrido o cancelamento da autuação ou o reconhecimento de prescrição, haja vista a necessidade de manutenção da medida acautelatória, com fins de impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e recuperar a área degradada” (fl. 12, e-doc. 29).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, por violação ao art. 225 da CF, fixando o entendimento de que não incide a prescrição sobre a medida cautelar imposta pelo Termo de Embargo, considerando a necessidade de reparação ambiental da área objeto de infração, medida que não se sujeita às barreiras do tempo“ (fl. 13, e-doc. 29).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 283 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e sustenta que “não se insurge contra a premissa fática exposta no acórdão, mas sim contra a interpretação jurídica dada pelo TRF na decisão recorrida“ (fl. 4, e-doc. 36).

Assevera não se aplicarem “as Súmulas de nºs 283 e 284, porquanto a questão referente à manutenção do embargo é capítulo recursal independente, bem como tem seus fundamentos delineados para compreensão desta Corte Constitucional” (fl. 5, e-doc. 36).

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

6. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o agora agravante objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 9186075-E pelo reconhecimento da prescrição.

O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial, “para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 02054.002291/2018-16 e Auto de Infração nº 9186075-E, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva intercorrente e determinar desconstituição do Auto de Infração nº 9186075-E e a baixa das restrições junto ao DETRAN” (fl. 6, e-doc. 19).

Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região assentou que as instâncias ordinárias, diante dos elementos fático-probatórios constantes do processo, concluíram corretamente que teria ocorrido a prescrição intercorrente e reconheceram a nulidade do Processo Administrativo n. 02054.002291/2018-16 e do Auto de Infração Ambiental n. 9186075-E e das penalidades dele decorrentes, inclusive do embargo sobre a área. Estes os fundamentos adotados pela Turma julgadora: 
“Trata-se de questão relativa à ocorrência da prescrição intercorrente relacionada ao auto de infração e à necessidade da manutenção do termo de embargo. 
A ciência da lavratura do auto de infração em 28/07/2018, interrompeu o prazo prescricional, seja o quinquenal indicado no caput do art. 21 do Decreto nº 6.514/2008 ou o previsto na lei penal para o crime ambiental correspondente: (...)
No processo administrativo para apuração das infrações contra o meio ambiente, incide a prescrição intercorrente administrativa, regulada pelo § 2º do art. 21 do Decreto nº 6.514/2008, quando não interrompida a prescrição da pretensão punitiva: (...).
Na mesma direção, nos termos do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873/99, ‘incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada (...)’. 
O juiz de primeiro grau identificou os seguintes atos no processo administrativo para homologação do auto de infração: (...).
A sentença não merece reforma, porquanto está em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência deste Tribunal a respeito da matéria. 
Em análise dos autos, verifica-se que não houve nenhum marco interruptivo do prazo prescricional entre a notificação do autuado (28/07/2018) e o pedido de vista (28/02/2023). 
Nesse ínterim, os demais atos praticados (expedição de ofício e despacho de encaminhamento para instrução) são desconstituídos de caráter instrutório, não importando em efetiva apuração dos fatos, cujo teor refere se meramente a remessa para julgamento. 
Ora, a Lei nº 9.873/99 traz as hipóteses em que ocorreria a interrupção da prescrição intercorrente: (...).
Nesse sentido, consoante orientação jurisprudencial deste Tribunal, atos de mero encaminhamento interno do processo, sem conteúdo decisório ou de instrução (juntada de certidão de agravamento e despachos de simples expediente), são inaptos a interromper a prescrição: (...).
Transcorrido mais de três anos sem a prática de nenhum ato inequívoco que importe em apuração dos fatos, configurou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado na esfera administrativa.
A tese de imprescritibilidade se restringe às situações de natureza cível relativas à responsabilidade por dano ao meio ambiente. Na hipótese, as questões discutidas têm natureza administrativa, com prazo prescricional estipulado na norma de regência para o exercício da pretensão punitiva da administração. A propósito: (...).
A prescrição abrange a sanção administrativa como um todo, não se restringindo apenas à multa. Ademais, não se justifica a manutenção do termo de embargo, vez que o autuado não pode ficar à mercê de decisão do poder público, sem a definição de sua situação em prazo razoável. 
Portanto, configura-se a incidência da prescrição, de acordo com o que foi reconhecido pelo magistrado de primeiro grau, cujos efeitos implicam também no levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado“ (fls. 9-13, e-doc. 23).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833, Tema 999 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. Confira-se a ementa desse julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (DJe 24.6.2020).

Não é de se aplicar o Tema 999 da repercussão geral ao caso sob análise, que trata de pretensão de natureza sancionadora decorrente de processo administrativo ambiental, questão distinta da matéria apreciada pela sistemática da repercussão geral. 

8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Federal assentou que “transcorrido mais de três anos sem a prática de nenhum ato inequívoco que importe em apuração dos fatos, configurou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado na esfera administrativa” (fl. 12, e-doc. 23).

Rever a conclusão adotada pelo Tribunal Regional demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2008). A ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DISPENSA DE LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. DANO AMBIENTAL. MULTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. PARA DIVERGIR DA CONCLUSÃO A QUE CHEGOU O TRIBUNAL DE ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DA CAUSA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, O QUE É INVIÁVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 280 E 279/STF. 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. HAVENDO PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, SEU VALOR MONETÁRIO SERÁ MAJORADO EM 10% (DEZ POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º DO REFERIDO ARTIGO E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (ARE n. 1.575.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

“Direito processual civil e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Multa ambiental. Prescrição intercorrente. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.472.823-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.4.2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. ATO SUFICIENTE PARA AFASTAR A DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA APENAS APÓS EXAURIDA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.412.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).

Confira-se a decisão monocrática transitada em julgado proferida no RE n. 1.574.543/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.12.2025, processo com controvérsia similar à presente, em que também era parte o agravante.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora